Tribunal: STJ
Processo: 0021206-69.2013.8.09.0105
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773059 - GO(2024/0392275-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTELANDIA
PROCURADOR
: MARIO DIAS DE SOUSA - GO036113
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III,
DO CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente,
todos os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III,
do CPC, e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:34:39
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 94f7bffe-009c-41d2-a9be-153ad6c7d2cc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2773059 - GO (2024/0392275-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTELANDIA
PROCURADOR
: MARIO DIAS DE SOUSA - GO036113
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL QUE NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 932, III, DO
CPC, E 253, P. Ú., DO RISTJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. É inviável o agravo em recurso especial que deixa de atacar, especificamente, todos
os fundamentos da decisão agravada. Inteligência dos artigos 932, inciso III, do CPC,
e 253, parágrafo único, do RISTJ.
2. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE GOIÁS, contra decisão monocrática, de minha lavra, que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da aplicação, por analogia, do enunciado 182 da Súmula do STJ, consoante
a seguinte ementa (fl. 1.086):
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE
NÃO COMBATEU O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA
DOS ARTS. 932, III, DO CPC, 253, P. Ú, I, DO RISTJ, E SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
Nas razões do agravo interno (fls. 1.099-1.106), a parte recorrente sustenta ter
havido impugnação ao óbice na petição de agravo em recurso especial, não se cogitando, portanto,
em incidência do enunciado 182 da Súmula do STJ à espécie.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 1.114).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53239077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:28
Código de Controle do Documento: b9356444-bdca-45d9-8a2f-b052a4ad7b28

A insurgência não merece ser provida.
Não obstante as razões do agravo interno, em análise detida dos autos, em verdade,
verifica-se que não foi impugnada a integralidade da fundamentação da decisão de segundo grau,
porquanto a parte agravante não infirmou o argumento utilizado para a inadmissão do seu recurso
especial.
Com efeito, tem-se que o
unipessoal de segundo grau que inadmitiu o
decisum
recurso especial fundou-se no fundamento da incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, pela
falta de indicação clara e individualizada de como o acórdão recorrido afrontou a legislação citada.
Entretanto, em sede de agravo em recurso especial, a parte recorrente deixou de
infirmar especificamente e a contento referido fundamento, tendo se limitado a argumentar que
"não só expôs essas omissões e a contradição, como também detalhou de forma pormenorizada as
suas respectivas relevâncias jurídicas, na medida em que, caso tivessem sido devidamente
apreciadas em sede de embargos de declaração, teriam o condão de contrapor os fundamentos
adotados no acórdão que manteve a improcedência do pedido de estruturação do litígio" (fl. 1.052),
argumentação essa que não refuta o óbice da Súmula 284/STF.
A esse respeito, quanto à incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, era de
incumbência da parte agravante transcrever os trechos da petição de recurso especial onde aborda a
matéria, e por quais motivos jurídicos - expressos de forma clara, assertiva e detalhada -, o acórdão
teria malferido a norma suscitada como ofendida no apelo especial. De fato, consoante
entendimento do STJ, "não basta a mera transcrição do dispositivo supostamente violado, pois as
razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e objetividade, os motivos pelos
quais o recorrente visa reformar o
, cabendo o desenvolvimento de tese a respeito do tema"
decisum
(AgRg no
rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de
,
AREsp n. 96.318/MT,
5/3/2012)
circunstância inexistente na hipótese presente.
Assim, ao deixar de infirmar adequadamente a fundamentação do juízo de
admissibilidade realizado pelo tribunal de origem, a parte agravante fere o princípio da
dialeticidade e atrai a previsão contida no artigo 932, inciso III, do CPC e a do artigo 253,
parágrafo único, inciso I, do RISTJ, que assevera que não deve ser conhecido o agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FUNGIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDADO NO ART. 544
DO
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
CPC/1973.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO.
ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
SÚMULA N. 182 DO STJ. LEGITIMIDADE PARA RECORRER. AUSÊNCIA
DE DEMONSTRAÇÃO. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS.
(...)
Documento eletrônico VDA53239077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:28
Código de Controle do Documento: b9356444-bdca-45d9-8a2f-b052a4ad7b28

2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e motivada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso
especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
.
RISTJ
(...)
4. Agravos internos não conhecidos.
(AgInt no
rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 2.135.260/BA,
Turma, DJe de 27/6/2024)
Outrossim, importa salientar que "a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que, no recurso de agravo previsto no
do CPC, o recorrente
art. 1.042
tem o dever de impugnar, de modo específico, todos os fundamentos que levaram à inadmissão do
recurso especial, não se podendo falar, no caso, em decisão cindível em capítulos autônomos e
independentes". (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.646.426/SP,
Turma, DJe de
A propósito:
13/8/2024)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
REJEITADO.
(...)
4. A falta de efetivo combate de quaisquer dos fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, ainda que autônomos, impede o conhecimento do
respectivo agravo consoante preceituam os arts. 253, I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça e 932, III, do CPC e a Súmula 182 do STJ, aplicável
.
por analogia
(...)
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Paulo Sérgio
AREsp n. 1.878.917/SP,
Domingues, Primeira Turma, DJe de 30/8/2023)
Dessa forma, observa-se que não há como se conhecer do recurso de agravo, pois
incidente à espécie os artigos 932, inciso III, do CPC e 253, parágrafo único, inciso I, do RISTJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53239077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:28
Código de Controle do Documento: b9356444-bdca-45d9-8a2f-b052a4ad7b28

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.773.059 / GO
Número Registro: 2024/0392275-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00212066920138090105 2120669 212066920138090105
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTELANDIA
PROCURADOR : MARIO DIAS DE SOUSA - GO036113
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - PROVIDÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE PORTELANDIA
PROCURADOR : MARIO DIAS DE SOUSA - GO036113
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54470693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:00
Código de Controle do Documento: 5ab7ff69-d662-459f-9ebc-345c5cbadcfd

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470693 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:48:00
Código de Controle do Documento: 5ab7ff69-d662-459f-9ebc-345c5cbadcfd